Tribunal: TJSP
Processo: 0002344-08.2017.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelações. Denúncia que imputou: (i) ao acusado Ericson a prática dos delitos tipificados no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal, por quatro vezes, em continuidade delitiva e no artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, em concurso material e (ii) ao acusado Jean a prática dos delitos tipificados no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal, por três

Ementa:
Apelações. Denúncia que imputou: (i) ao acusado Ericson a prática dos delitos tipificados no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal, por quatro vezes, em continuidade delitiva e no artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, em concurso material e (ii) ao acusado Jean a prática dos delitos tipificados no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal, por três vezes, em continuidade delitiva; no artigo 244-B, da Lei no 8.069/90 e, por duas vezes, no artigo 180, "caput", do Código Penal, todos em concurso material. Sentença que condenou: (i) o acusado Ericson como incurso no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal, por três vezes, em continuidade delitiva e no artigo 244-B, da Lei no 8.069/90 e (ii) o acusado Jean como incurso no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal, por três vezes, em continuidade delitiva; no artigo 180, "caput", do Código Penal e no artigo 244-B, da Lei no 8.069/90. Recursos da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para firmar a condenação do apelante Ericson pelos delitos de roubo. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Por sua vez, a hipótese é de absolvição do apelante Jean em relação aos crimes de roubo. 3. Presente a causa de aumento relativa ao concurso de agentes. 4. A prova do dolo no crime de receptação é essencialmente indiciária, tomando-se em conta as circunstâncias em que se deu a ação do agente. 5. Ressalvada a opinião do relator, esta Câmara tem entendido que o crime de corrupção de menores é de natureza material, reclamando, para sua configuração, demonstração de que o agente, de qualquer forma, contribuiu para corromper ou facilitar a corrupção do menor, não bastando o simples concurso criminoso com o mesmo. Absolvição decretada. 6. Sanções que comportam reparo. Apelos parcialmente providos.